Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-89.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002715-89.2019.8.11.0053 – COMARCA DE Santo Antônio de Leverger/MT
APELANTE: PEDRO GOMES
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
In casu, extrai-se do ID 99661070 que houve a intimação da parte apelada – ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível de ID 99661066, mas não consta nenhuma peça (contrarrazões) protocolizada pela parte acima intimada, tampouco certidão de decurso de prazo exarada pela secretaria.
Destarte, certifique-se a Secretaria, se houve o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte apelada.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora